Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO – AUSÊNCIA DE JUNTADA TEMPESTIVA DA GUIA E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO PROPRIAMENTE DITO – FALHA DO SISTEMA PJE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE SHOPPING CENTER – CLÁUSULA DE CESSÃO “RES ESPERATA” – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO DE FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP NÃO CONHECIDO E RECURSO DE JOSUE REIS DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. RECURSO DE FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP
1.1. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo “a quo”. Nesse sentido, cito precedente acórdão 1743445, 07160081320228070020, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
1.2. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
1.3. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
1.4. O recurso interposto por FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP, ID Num. 47050458 - Pág. 1, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de recolhimento das custas processuais e seu respectivo pagamento e, ainda, desacompanhado do comprovante de pagamento da única guia juntada (a que corresponde ao preparo recursal, propriamente dito, ID Num. 47050509 - Pág. 1).
1.5. Não prosperam os argumentos ventilados nas petições de ID Num. 47050526 - Pág. 2 e ID Num. 47050530 - Pág. 1 de suposta falha no sistema PJE, porque desacompanhados de comprovação. Ressalte-se que apenas por ocasião da juntada de memoriais (ID Num. 48523257 - Pág. 1) o recorrente carreou aos autos documentos informativos sobre prorrogação de prazos no sistema eletrônico, decorrente de falhas técnicas. Contudo, não há evidência de que tenha havido falha durante o prazo recursal da parte, que seria entre os dias 24/01/2023 e 06/02/2023. Em consulta ao “site” deste Tribunal, na aba de monitoramento de indisponibilidades do PJE[1], se extraem 19 ocorrências de indisponibilidade ao longo do ano de 2023, sendo a primeira a partir de março daquele ano. Logo não restou provada a alegação da recorrente.
1.6. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
2. RECURSO DE JOSUE REIS DA SILVA
2.2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e multa em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pleitos para rescindir o negócio jurídico entre as partes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento ao autor de R$ 20.385,00 (vinte mil, trezentos e oitenta e cinco reais) e indeferir o pedido contraposto. Tal importância corresponde ao valor total pago pelo autor (R$ 18.531,81), acrescido da multa de 10% sobre tal quantia (R$ 1.853,18), uma vez que o magistrado de origem entendeu cabível a inversão da cláusula penal estipulada contratualmente apenas em desfavor de um dos contratantes, consoante cláusula quarta do instrumento particular do contrato de cessão de “res esperata” do shopping Paranoá no 107 (ID Num. 47050409 - Pág. 4).
2.3. O inconformismo do autor reside no argumento de que, conforme citada cláusula[2] “é devido à parte autora juros e correção monetária de todos os valores pagos, além de multa de 10% sobre esses valores, corrigidos monetariamente e ainda 20% sobre os valores pagos, incluindo juros, pelo acionamento de advogado para resolver os conflitos entre as partes”.
2.4. Razão não lhe assiste. Isso porque o juiz sentenciante aplicou bem o direito à espécie, uma vez que, consoante a Súmula no 40 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário”. Significa dizer que no caso concreto é devida a inversão da cláusula penal que, por sua vez, corresponde apenas à alínea “c” da cláusula quarta abaixo transcrita, não tendo lugar a cobrança de honorários advocatícios previstos na alínea seguinte (“d”). Ademais, a atualização do valor da condenação foi assegurada com a fixação dos parâmetros de correção monetária e juros constantes do dispositivo da sentença.
2.5. Isto posto, é caso de não provimento do recurso do autor.
3. RECURSO DE FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP NÃO CONHECIDO E RECURSO DE JOSUE REIS DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/5, condeno FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação e, relativamente ao recurso inominado interposto por JOSUE REIS DA SILVA, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

[1] https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/
[2] CLÁUSULA QUARTA – DA MORA O não pagamento de qualquer uma das parcelas e/ou prestações discriminadas na cláusula anterior, em suas respectivas datas de vencimento, acarretará o Vencimento antecipado das parcelas vincendas, com a incidência de:
a) Correção Monetária pelo IGP-M/FGV de todas as quantias em débito, inclusive encargos decorrentes de mora, até a data do efetivo pagamento da dívida, ou outro índice reconhecido pelos órgãos competentes, na forma do Parágrafo Quarto da Cláusula Terceira do presente instrumento; b) Juros de Mora à razão de 1% (hum por cento) ao mês, com incidência pro rata die, sobre o montante total do débito corrigido monetariamente;
c) Multa, de 10% (dez por cento) sobre o total do débito remanescente, corrigido monetariamente; d) Na hipótese de acionamento de quaisquer serviços advocatícios para a cobrança, judiciais ou extrajudiciais, serão devidos honorários advocatícios, na razão de 20% do montante total do débito atualizado, inclusos juros e multas incidentes;
f) Todas e quaisquer despesas havidas com a cobrança.